Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito empresarial, Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Sociedade empresária. recuperação judicial. Formulação. Deferimento. Plano de recuperação. Execução. Crédito executado individualmente. Inserção no plano de recuperação judicial. Homologação do Plano de Recuperação. Novação (Lei no 11.105/2005, artigos 49 E 59). Submissão ao plano. Realização. Quitação. Acordo celebrado entre as partes no ambiente do executivo individual. Objeto. Crédito remanescente. Reconhecimento e movimentação de valores. Inviabilidade. Transação. Homologação. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença manejado em desfavor de empresa que passara por processo de recuperação judicial, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado entre os litigantes tendo por objeto crédito sobejante àquele habilitado e realizado perante o Juízo recuperacional, segundo o plano de recuperação homologado, rejeitando, outrossim, o envio dos autos à Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade jurídica de homologação da transação celebrada entre os exequentes e a empresa executada, que passara por processo de recuperação judicial, tendo por objeto crédito que alegaram remanescer ao que fora efetivamente pago no ambiente da recuperação judicial, após ultimada a homologação e execução do plano recuperacional, com realização do crédito habilitado.
III. Razões de decidir
3. Inserido o crédito em execução em ambiente individual no plano de recuperação da executada, porquanto em recuperação judicial, homologado o plano de soerguimento e adimplido o crédito naquele ambiente, o havido implica situação de novação atípica do crédito, tornando inviável que a mesma obrigação seja demandada em ambientes processuais distintos, inclusive no tocante ao alegadamente sobejante ao que fora efetivamente pago (Lei no 11.105/05, arts. 49 e 59).
4. Operada a extinção do crédito que conferia lastro ao executivo individualmente aviado em desfavor da empresa em recuperação judicial, pois substituído por nova obrigação que restara satisfeita nos autos da recuperação judicial, o havido obsta a homologação da transação celebrada entre as partes, no ambiente do executivo individual extinto, tendo por objeto alegado crédito remanescente ao adimplido junto ao Juízo recuperacional, devendo eventual insurgência sobre o valor apurado quanto ao crédito adimplido ser objeto de impugnação própria no bojo do processo de soerguimento.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.